Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007892-91.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTES: JOSIMAR CANOSSA
ERNESTO CANOSSA
AGRAVADO: JOSE NEI GEME
Vistos etc
Trata-se de Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por JOSIMAR CANOSSA e ERNESTO CANOSSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos Embargos à Execução (autos n. 1002798-42.2022.8.11.0040), que indeferiu o parcelamento das custas iniciais.
Alegam nulidade da decisão que indeferiu o parcelamento das custas processuais, por ausência de fundamentação.
Sustentam que opuseram Embargos à Execução porque fazem parte de grupo econômico em RECUPERAÇÃO JUDICIAL na qual foi deferida a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional com deferimento e prorrogação do stay period, porém mesmo assim o Agravado insiste em receber seu crédito de forma gravosa e danosa aos recuperandos aqui Agravantes, além de que o título em discussão é eivado de diversos vícios que impedem a sua satisfação.
Aduzem que devido às várias dificuldades financeiras que assolam os agravantes, estes não possuem condições de arcar com as custas processuais de forma única e integral, ainda mais em se tratando de custas relativas a execuções indevidas e fundamentadas em títulos viciosos. Ademais, o título discutido embasou execução com valor da causa extremamente alto, de R$ 1.513.044,00 (um milhão, quinhentos e treze mil e quarenta e quatro reais). Ou seja, os Agravantes têm o seu direito de defesa de fato tolhido ao lhes ser negado o parcelamento de custas para se defender de indevida ação de execução.
Ponderam que de forma alguma se escusam do pagamento das custas, apenas desejam o PARCELAMENTO em 06 (seis) vezes, sendo as custas devidamente pagas, sem qualquer tipo de dano ao recolhimento do Judiciário. Não há óbice para o deferimento do parcelamento porque, ao contrário da justiça gratuita, que como o próprio nome diz confere gratuidade das custas judiciais, as custas serão sim devidamente pagas, a única diferença é que assim será feito em parcelas mensais, não havendo dano algum ao recolhimento do Judiciário.
Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal.
Ao final, requerem a concessão do efeito ativo, reformando a Decisão de 1o grau com o fito de reconhecer a necessidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) vezes e o deferimento deste parcelamento nos Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, Processo Autos no 1002798-42.2022.8.11.0040; No mérito pugnam pelo provimento do recurso.
É o necessário.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
(...)”
No caso em análise, os agravantes não pugnam a concessão da gratuidade da justiça, mas, sim, o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.
Sobre o parcelamento das despesas processuais, oportunidade dada ao Juiz pelo Novo CPC, NELSON NERY JUNIOR e ROSA M. A. NERY lecionam: “Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada -, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, comentário ao artigo 98, §6o, nota 25, p. 474).
Colhe-se dos autos que os agravantes opuseram embargos à execução, atribuíram à causa o valor de R$ 1.513.044,00 (um milhão, quinhentos e treze mil e quarenta e quatro reais), o que faz com que as custas e taxas judiciárias sejam de R$ 30.260,88 (trinta mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), de maneira que o parcelamento do valor das custas, se mostra razoável, pois com o indeferimento das parcelas nesta lide, certamente dificultará o acesso à justiça e impedirá os agravantes de defenderem seus interesses patrimoniais.
É certo que o CPC/2015 não adota um parâmetro para o parcelamento, como se vê na redação de seu artigo 98, §6o:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nesse passo, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - Foro Judicial estabelece que, em caso de concessão do direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, poderá ser realizado em até seis parcelas mensais. Transcrevo:
“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.
§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”
Como o Código de Processo Civil é omisso no ponto que abrange a quantidade de parcelas das custas processuais, em atenção às regras da analogia, entendo prudente aplicar ao caso concreto o disposto no artigo 98, §6o, do CPC c/c o artigo 468, §§6o e 7o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - Foro Judicial.
Esta Egrégia Câmara já se pronunciou sobre a possibilidade de concessão do parcelamento das custas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais” (AI 148946/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para deferir o pagamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, nos termos do artigo 98, §6o, CPC, c/c o artigo 468, §§6o e 7o, da CNGC.
Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões.
Comunique-se imediatamente o Juiz da causa.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora